Tribunal: TJPA
Processo: 0006409-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006409-73.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAO PAULO DOS SANTOS

APELADO: NAZARE DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇ
ÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL COM A DOADORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 2.028 CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Não restou comprovada, de forma inequívoca, a existência da união estável ao tempo da doação do imóvel em discussão, mas sim o casamento do requerente com a doadora, no ano de 2010, sob regime total de separação de bens, fato que o exclui de qualquer direito sobre o bem e ratifica sua ilegitimidade.

2-
Ademais, ainda que se admitisse a legitimidade do autor, a pretensão deduzida na inicial se encontra eivada pela prescrição, de acordo com a regra de transição disposta no artigo 2.028 do Código Civil/2002, pelo que a decisão deve ser mantida, na sua integralidade
.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÕRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de
AÇ
ÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL
,
tendo como apelante

JOÃO PAULO DOS SANTOS

e ora apelada

NAZARÉ DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO PAULO DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinta com resolução de mérito a
AÇ
ÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL
interposta
em face de
NAZARÉ DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS,
por falta de legitimidade e prescrição, na forma dos artigos 485, IV do CPC/2015 e 2028 do Código Civil/2002.

O autor informa que é pai da requerida e pleiteia nesta ação que seja decretada a nulidade da doação de imóvel feita pela sua ex-companheira à Nazaré do Socorro Gomes dos Santos (mãe e filha, respectivamente), no ano de 1994, uma vez que ainda viviam juntos e o ato teria sido feito sem sua autorização.

Em sede de contestação, a requerida suscitou a impossibilidade jurídica do pedido, já que não foi comprovada nos autos a existência da união estável, na ocasião em que a doação foi efetuada (21.12.1994), bem como defendeu a ocorrência de prescrição do direito pretendido pelo autor (ID 1653487).

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença, que acolheu os argumentos da requerida e extinguiu o feito com resolução de mérito, pela falta de legitimidade do autor e também pela prescrição, na forma dos artigos 485, IV do CPC/2015 e 2025 do CC/2002 (ID 1653491).

Inconformado,
JOÃO PAULO DOS SANTOS
interpôs o presente
recurso
pleiteando reforma da decisão, sustentando que possuiu relação familiar de pelo menos 45 (quarenta e cinco) anos com a doadora, mãe da requerida, não havendo dúvidas de que houve colaboração recíproca para aquisição do patrimônio em questão, o qual foi doado sem a sua outorga, devendo ser declarada a nulidade do ato (ID 1653492).

Aduz o apelante ainda a inocorrência de prescrição, sustentando a tese de que a fluência do prazo prescricional tem início a partir da publicidade da relação jurídica, ou seja, com a averbação da escritura de doação no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245, §1º do Código Civil/2002.

Apresentadas contrarrazões, na qual a recorrida refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença (ID 1653493).

Na ocasião, foi informado o falecimento do apelante e da apelada, ocorrido em 08.03.2020 e 25.02.2009, respectivamente, conforme Certidões de Óbito acostadas, pelo que se habilitaram neste processo os herdeiros JOÃO PAULO DOS SANTOS JUNIOR (ID 3324871 e ID 3324874) e IAGO LOBATO DOS SANTOS (ID 3324872 e ID 3324875).

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do presente apelo tem como intuito analisar o acerto ou desacerto da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do autor, por falta de legitimidade processual, na medida em que não foi comprovada sua união estável com a doadora Zarina Gomes do Rosário, mãe da ora recorrida (donatária), bem como por ter sido reconhecida a prescrição do direito, na forma do artigo 2.028 do Código Civil/2002.

Sobre a questão da união estável, oportuno salientar o que estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 226,
caput
:
"a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado." e, para efeitos de proteção do Estado, "é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento"
(CF, art. 226, § 3º).

O Código Civil/2002 também dispôs sobre a matéria, estabelecendo, no artigo 1.723, que a entidade familiar que se quer reconhecer deve ser comprovadamente pública e notória.
In verbis
:

“É reconhecida como entidade familiar a união entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Dessa maneira, de acordo com ensinamento de Euclides de Oliveira
[1]

“a situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros”
.

Para o referido doutrinador, os requisitos legais devem estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou algumas das características que elenca, quais sejam:
“a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais”
[2]
.

Nesse sentido, tem-se que a configuração de uma entidade familiar depende da presença desses fatores para sua caracterização que, analisados conjuntamente, impõe ou não seu reconhecimento, incumbindo ao autor da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual, como se verá, o autor não cumpriu.

A jurisprudência também ratifica tal posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - UNIÃO ESTÁVEL - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - NAMORO QUALIFICADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA
.
Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O STJ já enunciou que "o propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado"namoro qualificado"-, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vida, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída". (Resp. 1.454.643/RJ - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma - Dje.: 10/03/2015) Embora se trate de uma relação duradoura, pública e contínua, pelo acervo probatório dos autos, não há prova de que existia o objetivo de constituir família, mas apenas um plano futuro e hipotético de casamento, o que é comum à maioria dos relacionamentos, pelo que se trata de um namoro qualificado e não de uma união estável
, devendo ser mantida a sentença de improcedência. Recurso conhecido e não provido (TJ-MG - AC: 10177140003381002 Conceição do Rio Verde, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Nos termos da legislação civil, a declaração judicial da união estável,
por se tratar de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores
, vale dizer, a convivência estável, duradoura, pública e notória, e o desejo de constituição de família, ainda que sem prole. 2.
É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família. No caso, o autor não se desincumbiu desse ônus, portanto, uma vez não comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre o autor/apelante e o de cujus, imperioso a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável entre o casal
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - APL: 02884136620098090162, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

In casu
, a questão central deste feito se revela na existência ou não de relacionamento conjugal entre JOÃO PAULO DOS SANTOS e a senhora ZARINA GOMES DO ROSÁRIO (mãe da requerida) no dia 21.12.1994, ocasião na qual foi feita doação de um imóvel por esta última à sua filha.

Analisando o feito, nota-se que a prova documental não evidencia união estável havida entre o casal. Consta apenas a informação de que os dois estabeleceram relação de namoro durante um período, que coincide com o nascimento da requerida, sendo que cada um cuidava de sua vida pessoal e financeira, além de morarem em casas diferentes: ele no Conjunto Panorama XXI, Quadra 03, Casa n.13 e ela no imóvel que se discute.

Consta nos autos ainda que o casal contraiu núpcias em 07.08.2010, conforme Certidão de Casamento registrada perante o Cartório de Registro Civil do 4º Ofício de Belém/PA, sobre o regime de total separação de bens, uma vez que a esposa já tinha 78 (setenta e oito) anos de idade (ID 1653485).

Nesse contexto, sobre a falta de legitimidade do apelante, corroboro com o entendimento firmado pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém e,
como forma de evitar repetição de argumentos, transcrevo trecho da sentença combatida:

(...) Relatados. Decido.

Analisando os presentes autos, primeiramente
verifico que o ato da doação do imóvel entre mãe e filha foi realizado em 21 de dezembro de 1994; naquela época, a lei que disciplinava o negócio jurídico e as relações de direito material travadas entre as partes era o Código Civil de 1916 e, segundo o regime previsto pelo referido "Codex", o companheiro não era herdeiro necessário
.

Com o advento da CF/88 e da Lei n° 8.971/94, o companheiro passou a ter direitos sucessórios. No art. 2°, da Lei n° 8.971/94, o companheiro sucedia na ausência de ascendentes e descentes do '*de cujus":

"Art. As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições:

I- o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver filhos ou comuns;

II- o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes;

III- na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) companheiro(a)

sobrevivente terá direito à totalidade da herança" (grifo nosso).

Tal disposição encontrava simetria com o disposto no art. 1.611, do CC/1916 para a sucessão do cônjuge:

''Art. 1.611 - A falta de descendentes ou ascedentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estava dissolvida a sociedade conjugai. (Redação dada pela Lei n® 6.515, de 1977).

§1º. O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento não era o da

comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filho deste ou do casal, e à metade se não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do "de cujus". (Incluido pela Lei n° 4.121, de 196Z).

§2º. Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habilitação relativamente ao imóvel destinado á residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar. (Incluído pela Lei n° 4.121, de 1962).

§3°. Na falta do pai ou da mãe, estende-se o benefício previsto no §2° ao filho portador de deficiência que o impossibilite para o trabalho. (Incluído pela Lei rf 10.050, de 2000)".

Com o advento do Código Civil de 2002, o Requerente e a genitora da Requerida contraíram núpcias em regime de separação total de bens, o que definitivamente consolidou a ausência de toda e qualquer legitimidade do Requerente em pretender a nulidade de doação do bem objeto da presente ação
.”(...)

Assim, entendo que não merecem prosperar as razões do apelante, uma vez que não restou comprovada, de forma inequívoca, a existência da união estável ao tempo da doação do imóvel em discussão, mas sim o seu casamento com a doadora, no ano de 2010, sob regime total de separação de bens, fato que o exclui de qualquer direito sobre o bem, ratificando sua ilegitimidade.

Da mesma forma, corroboro com o entendimento do Juízo
a quo
e entendo que, ainda que se admitisse a legitimidade do autor, a pretensão deduzida na inicial se encontra eivada pela prescrição, de acordo com a regra de transição disposta no artigo 2.028 do Código Civil/2002, pelo que a decisão deve ser mantida, na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

[1]
União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 149, 2003.

[2]

Op. cit.
p. 122.

Belém, 09/05/2024